Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700318-13.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O comprovante de pagamento (ID 47004440) colacionado aos autos, desprovido da necessária representação numérica do código de barras para conferência com a guia recursal (ID 47004439), não comprova o regular recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, como determina a lei. Diante disso, intime-se a apelante para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, comprovando-o adequadamente, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora